Tribunal: TJDFT
Processo: 0748037-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. REGISTRO EM NOME TERCEIRO NO ESTADO DO GO. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. APREENSÂO PELO DETRAN DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO MANTIDA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e a incompetência absoluta, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Alega a recorrente que a competência para transferência do veículo para o Detran DF é da autarquia ré, e por consequência, a transferência da dívida pendente objeto da apreensão do bem, o que o torna parte legítima no processo e competente o Juizado da Fazenda para o processamento do feito. Pede a anulação da sentença e retorno dos autos para julgamento.
2. Recurso próprio e tempestivo. Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 40484032).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência junto à Defensoria Pública (ID 40484015) comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. Narrou o autor na inicial que o Sr. Aurivan Alves Silva recebeu do Sr. Brendon Rocha Lima o veículo VW/Parati, Placa KEL1085 – GO, ano fabricação/modelo: 2001, Renavam: 00758258739, registrado junto ao DETRAN-GO e que teria vendido esse primeiro teria vendido o veículo para o autor no ano de 2020. O requerente alegou, ainda, que a transferência da propriedade dos bens móveis, se aperfeiçoa pela tradição do bem, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. Segundo o relato do autor, em 05/07/2022, o veículo foi apreendido em uma blitz do DETRAN-DF, por ter débitos em aberto e, desde então, encontra-se no pátio da referida autarquia, o, sob o argumento de que apenas o Sr. Brendon Rocha Lima, que é o proprietário registrado, é que poderia realizar estes procedimentos e buscar o veículo. Assim, pediu para que o Detran/DF não leve a leilão o bem, até ordem posterior do Juízo a transferência do veículo, das responsabilidades e das autuações incidentes sobre o veículo indicado na peça de ingresso.
5. No caso em tela, como o veículo está registrado no Detran GO com débitos pendentes, compete unicamente àquela autarquia a quitação e emissão da Transferência, conforme Art. 130 do Código Brasileiro de Trânsito, o que impõe o acolhimento da ilegitimidade suscitada na sentença a quo, e como bem explicitado, o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais não autoriza o declínio para o órgão competente, mas, sim, a extinção do processo sem julgamento do mérito, Art. 51, III, da Lei 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa ante a gratuidade.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.